Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-79.2020.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000100-79.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Adjudicação Compulsória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILDA ANTONIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 429.271.611-00 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), AGLEIDE PEREIRA RIOS - CPF: 860.936.816-53 (APELADO), HELEN MAIANE SANCHES COSTA - CPF: 030.044.532-66 (ADVOGADO), SANDRO MODESTO DA SILVA - CPF: 395.038.442-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA CONTRA A ORDEM DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DECOTADOS E CONTRA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA NA ORIGEM – ESCORREITO O PAGAMENTO IMPOSTO PARA CONCRETIZAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO, POIS INDEVIDO O DESCONTO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA A DATA MARCO DA RESPONSABILIDADE POR IMPOSTOS E TAXAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC) – VEICULADOS TRÊS PEDIDOS EM QUE HOUVE PROCEDÊNCIA DE METADE DELES – PROPORCIONALIDADE DEVE PONDERAR O EFEITO PRÁTICO DA DECISÃO ALMEJADA – BASE DE CÁLCULO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Escorreito apontamento de que
“conforme se verifica na Cláusula 8.1 do contrato, a vendedora ora requerida, ficaria responsável pelo recolhimento da certidão de quitação do ITR-INCRA, e qualquer imposto ou taxa somente “até esta data”, ou seja, qualquer taxa ou imposto existente até a data da assinatura do contrato”
. De fato, é indevido o decote de valores promovidos pela parte autora recorrente, já que o contrato firmado entre as partes é expresso no sentido de que o ônus da vendedora, ora requerida apelada, em arcar com impostos ou taxas, iria até à data do contrato firmado em 13/04/2018, de modo que perfilho do entendimento da sentença recorrida que condiciona a adjudicação compulsória ao pagamento pela parte autora à parte requerida
“do que lhe foi compensado a título dos tributos do imóvel, título de registro, baixa da hipoteca e certidão de matrícula, descontados quando do depósito judicial”
.

No que toca aos ônus sucumbenciais, infere-se que a sentença também não comporta reparo algum. É que para a aferição de existência de sucumbência recíproca, conforme STJ e pacífica jurisprudência desta Câmara, devem ser considerados a quantidade de pedidos veiculados e a proporção de procedência ou não destes.

No caso em análise, conforme descrito na inicial, foram vindicados três pedidos, ao passo que se depreende da sentença, destes três pedidos, apenas o primeiro foi julgado integralmente procedente, qual seja, o de adjudicação compulsória. O segundo pedido, de quitação do contrato, é parcialmente procedente, porque pende o pagamento do valor de R$7.285,80 descontado indevidamente, o que equivale a um meio termo da pretensão de declaratória de quitação. Por sua vez, o terceiro pedido, de reparação de danos materiais, foi julgado improcedente por falta de comprovação. No contexto de aferição da proporcionalidade dos pedidos deve se levar em conta o efeito prático almejado pela parte autora recorrente e não propriamente o valor da propriedade do imóvel, isso porque se trata de mera regularização da propriedade dominial registral, já estando a parte autora na posse do bem. Portanto, havendo apenas a procedência parcial de cerca de metade dos três pedidos, infere-se escorreita a ilação de sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) fixada na sentença na proporção de 50% de custas e honorários imposta a cada uma das partes.

A base de cálculo no valor atualizado da causa deve ser mantida, pois se trata da gradação legal imperativa do § 2° do art. 85 do CPC, não havendo também insurgência das partes visando sua alteração.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1000100-79.2020.8.11.0025

APELANTE:

ILDA ANTÔNIA DE SOUZA PEREIRA

APELADA:

AGLEIDE PEREIRA RIOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ILDA ANTÔNIA DE SOUZA PEREIRA
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, Juiz de Direito
Patrick Coelho Campos Gappo
, o qual, nos autos da
“A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL”
processo número 1000100-79.2020.8.11.0025, ajuizada pela autora apelante contra a apelada requerida
AGLEIDE RIOS OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedente
“o pedido inicial, determinando a adjudicação compulsória do bem descrito na inicial, em favor da parte autora, desde que pago à parte requerida o que lhe foi compensado a título dos tributos do imóvel, título de registro, baixa da hipoteca e certidão de matrícula, descontados quando do depósito judicial”
, condenando, em razão de sucumbência recíproca, cada uma das partes ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, na proporção de metade para cada parte.

A parte apelante aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos de que, em suma, no caso
“deve ser aplicado o art. 86, § único do CPC, uma vez que a Apelante decaiu em parte mínima dos pedidos”
(sic).

Diz que
“a obrigação de fazer e adjudicação do bem, representa o valor do contrato de R$ 1.210.000,00, sendo que o dano material representa a quantia de R$ 10.000,00, ou seja, é flagrante a desproporcionalidade da sentença, pois impõe a Apelante ao pagamento de 50% da sucumbência, quando na verdade teve maior parte de seus pedidos aceito (obrigação de fazer e adjudicação)”
(sic).

Anota que
“a condenação em sucumbência deve ser observada também o princípio da causalidade, o que não foi observado pelo juízo de primeiro grau”
, sendo que
“quem deu causa a ação foi a Apelada, diante do descumprimento do contrato e não transferência do imóvel para a Apelante, tendo a Apelante inclusive tentado a resolução de forma administrativa ao notificar a Apelada no cumprimento do contrato, todavia tratado com descaso pela Apelada”
(sic).

Sustenta que
“ponto a ser reformado na sentença, é quanto a dedução dos valores pagos de tributos sobre o imóvel, pois a sentença deixa de observar o pactuado em contrato”
, sendo que
“a dedução realizada pela Apelante (R$ 7.285,80), refere-se a tributos que estava sobre o imóvel, e que precisavam ser pagos para dar andamento na compra e venda”
(sic).

No mais, defende que
“as despesas forma antecipadas pela Apelante, todavia era de responsabilidade da Apelada, conforme clausula 8.1 do contrato, da qual era de responsabilidade da Vendedora o pagamento das taxas e tributos”
, sendo
“legal a dedução dos valores, pois são valores antecipados pela Apelante visando a regularização do imóvel, todavia de responsabilidade da Apelada/vendedora”
(sic).

Pede que seja
“JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE O PRESENTE RECURSO, e confirmando-se os pedidos exposto na inicial, a fim de: No mérito: a) Demonstrado a desproporcionalidade da condenação em sucumbência e custas de forma recíproca de 50% para cada parte, deve ser aplicado ao caso diante da sucumbência mínima da Apelante, o art. 86, § único do CPC, assim como, diante do princípio da causalidade, condenando a Apelada no pagamento das custas e honorários de forma integral. b) Comprovado que a dedução de valores referente a pagamento de taxas e tributos que tinha sobre o imóvel é legal, pois era de responsabilidade da Apelada, cláusula 8.1 do contrato, requer a reforma da sentença, declarando legal as deduções; c) Requer a condenação da Apelada em Honorários Sucumbências de forma integral, na forma do art. 86, § único, e majoração, nos termos do art. 85, §1º, §2º e §11º, todos do CPC”
(sic).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 227408698.

Contrarrazões da parte apelada no Id. 241473664, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Considerando que o recurso é tempestivo, próprio e contém preparo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de obrigação de fazer.

A parte autora recorrente aduz, em suma, que em razão de cláusula contratual não lhe deve ser imposto o ônus de
compensar em favor da requerida o valor que esta arcou
“a título dos tributos do imóvel, título de registro, baixa da hipoteca e certidão de matrícula, descontados quando do depósito judicial”
; que não há se falar em sucumbência recíproca, pois obteve proporcionalmente maior proveito da demanda, sendo mínima a sucumbência de sua parte.

Pede que seja
“JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE O PRESENTE RECURSO, e confirmando-se os pedidos exposto na inicial, a fim de: No mérito: a) Demonstrado a desproporcionalidade da condenação em sucumbência e custas de forma recíproca de 50% para cada parte, deve ser aplicado ao caso diante da sucumbência mínima da Apelante, o art. 86, § único do CPC, assim como, diante do princípio da causalidade, condenando a Apelada no pagamento das custas e honorários de forma integral. b) Comprovado que a dedução de valores referente a pagamento de taxas e tributos que tinha sobre o imóvel é legal, pois era de responsabilidade da Apelada, cláusula 8.1 do contrato, requer a reforma da sentença, declarando legal as deduções; c) Requer a condenação da Apelada em Honorários Sucumbências de forma integral, na forma do art. 86, § único, e majoração, nos termos do art. 85, §1º, §2º e §11º, todos do CPC”
.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1000100-79.2020.8.11.0025

AUTOR(A): ILDA ANTONIA DE SOUZA

REU: AGLEIDE RIOS OLIVEIRA

I - RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL
com pedido de tutela de urgência,

ajuizada por
ILDA ANTONIA DE SOUZA FERREIRA
, em desfavor de
AGLEIDE RIOS OLIVEIRA
.

Segundo a inicial:

"As partes firmaram contrato de compra e venda de um
imóvel rural situado Gleba Fontanilhas, localizado na estrada Castanheira a vale do seringal, KM 24, imóvel no 29, Área com 120 hectares, sobre matricula no 187, Livro 02, Seção C, junto ao cartório do 1o oficio de imóveis de Juína-MT.

Como pagamento do imóvel foi acordado o valor de R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais), da qual, R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), foi
pago no ato da assinatura do contrato
, e R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) ou 3.846 @ (arrobas) de boi capão após 12 (doze) meses, ou seja,
13/04/2019, cláusula 4o do contrato em anexo.

A transferência da propriedade ficou sob o
encargo da Requerida
, que na data do ultimo pagamento
deveria comparecer ao cartório da cidade de Juína-MT para realização da transferência do imóvel
[...]

Quando do último pagamento (13/04/2019), a Requerente comunicou a Requerida que os valores estavam a disposição para levantamento,
todavia necessitava da transferência e escrituração da terra, conforme pactuado em contrato.

Conforme se comprova em anexo, a Requerente fez o
recolhimento do ITBI, e ficou no aguardo da Requerida para comparecimento e concretização da transferência.

Ocorre, mesmo ciente de sua obrigação a Requerida se manteve inerte,
não comparecendo a cidade para regularização e transferência da propriedade.

Como o imóvel envolve um alto valor, a Requerente se precavendo, não transferiu o valor remanescente,
enquanto a Ré não comparecesse para transferência e escrituração da propriedade.

Diante da inercia da Requerida, e da boa-fé da Requerente, no intuito de resolver o imbróglio, uma vez que já se encontra em posse da terra a mais de 1 (ano),
a Requerente notificou formalmente a Ré, a regularizar a pendência, e com isso receber o remanescente,
todavia, até a presente data nada fora resolvido.
[...] "
(sic)

Diante disso, requer a procedência da ação para que a parte requerida seja compelida a transferir a propriedade para parte autora. Havendo inércia daquela, requer a adjudicação compulsória.

A inicial veio acompanhada de diversos documentos, estando entre eles o(a): o contrato de compra e venda de imóvel rural pactuado pelas partes (Id. 28460798); boleto para pagamento de ITBI (Id. 28460807); certidão de matrícula do imóvel objeto da lide (Id. 28460813); e a notificação extrajudicial enviada a parte autora (Id. 28460819), juntamente com o aviso de recebimento desta (Id. 28460822).

Deferiu-se o pedido de parcelamento das custas e recebeu-se a inicial. Na mesma decisão, indeferiu-se a tutela de urgência, facultando-se porém o depósito judicial do valor equivalente a 3.846 @ (arrobas) de boi capão, observando o preço da arroba do dia 13/04/2019, a ser cotado no Frigorífico JBS de Juína-MT, conforme disposição contratual (Id. 28900723).

A parte requerente depositou em juízo o valor remanescente de quitação do contrato, que perfaz o montante de R$ 515.731,74 (quinhentos e quinze mil setecentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos) (Id. 30866329).

Em contestação, a parte requerida informou que de fato entabulou o contrato de compra e venda anexado na inicial com a requerente. Alegou, entretanto, que o imóvel objeto dos autos é bem herdado pela requerida e pelo seu esposo e, por isso, a transferência do bem não pôde ser feita na data estipulada. Ao final, impugna o valor depositado em juízo (Id. 52484807).

Impugnação à contestação em Id. 57670957.

Intimado para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, apenas a parte autora peticionou (Id. 89327069)

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

II) FUNDAMENTAÇÃO

Não havendo necessidade de produção de prova em audiência, porque a prova documental é suficiente para formar o convencimento deste julgador, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A adjudicação compulsória decorre de um contrato de compromisso de compra e venda quitado, sem cláusula de arrependimento, com a recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva do bem, objeto da contratação.

O comprador que paga o preço tem direito ao título, incidindo na hipótese o disposto no art. 1.418, do Código Civil, assim dispõe:

"
Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
"

Assim, a obrigação, na hipótese, é de fazer, consistente na outorga da escritura pública, que corresponde ao título de propriedade, sendo caso de aplicação do art. 497 do CPC:

"Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente."

No caso vertente, está comprovada a celebração do compromisso de compra e venda entre as partes, tendo por objeto o imóvel descrito na inicial (Id. 28460798), bem como o pagamento parcial do preço ajustado. Demais disso, há ainda depositado em juízo o valor de R$ 515.731,74 (quinhentos e quinze mil setecentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos), que refere-se ao que a parte autora entende ser o remanescente para a quitação integral do débito.

No entanto, instada a manifestar-se, a parte requerida aduz que a parte autora descontou indevidamente do montante integral os valor de R$ 7.285,80 (sete mil e duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), assistindo-lhe razão.

Isso porque, tais descontos dizem respeito a tributos do imóvel, título de registro, baixa da hipoteca e certidão de matrícula, os quais são encargos da parte requerente, nos termos da legislação.

Nesse sentido, esclareço que o estipulado em contrato é que a vendedora ficará responsável pelo recolhimento da certidão de quitação do IRT-INCRA, bem como pelo dos impostos ou taxas até a data da assinatura do contrato (Cláusula 8.1 - Id. 28460798).

Demais disso, quanto a divergência do valor em razão da atualização da @ (arroba) do boi, destaco que a autora comunicou a requerida que os valores estavam à disposição para levantamento, todavia necessitava da transferência e escrituração da terra, conforme pactuado em contrato. Ainda, no instrumento contratual restou bem estabelecido que o valor estipulado seria o da @ (arroba) de boi capao, apos 12 (doze) meses, ou seja: 13/04/2019 (Cláusula 4 - Id. 28460798).

Em relação ao pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais, sustenta a requerida que foi necessário contratar um advogado e realizar outros gastos que remontam a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Porém, tais alegações não se fizeram acompanhar de qualquer documento, tampouco de contrato de honorários e outros, motivo pelo qual, ante a ausência de comprovação, não merece acolhimento.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial,
determinando a adjudicação compulsória do bem descrito na inicial, em favor da parte autora
,
desde que pago à parte requerida o que lhe foi compensado a título dos tributos do imóvel, título de registro, baixa da hipoteca e certidão de matrícula, descontados quando do depósito judicial
. Por conseguinte
,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Fixo, outrossim, os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, na proporção de metade para cada parte.

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, conforme bem destacado pela parte recorrida na contestação de origem,
“a parte autora, realizou indevidamente descontos no pagamento, no valor total de R$ 7.285,80 referente a R$ 2.859,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais) a título de tributos do imóvel, R$ 4.348,90 (quatro mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) a título de registro, R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) a título de baixa de hipoteca, R$ 50,00 (Cinquenta reais) a título de 2 via de certidão de matricula, informando que esses custos eram de encargo da parte requerida”
(sic).

Contudo, entendo escorreito o apontamento de que
“conforme se verifica na Cláusula 8.1 do contrato, a vendedora ora requerida, ficaria responsável pelo recolhimento da certidão de quitação do ITR-INCRA, e qualquer imposto ou taxa somente “até esta data”,
ou seja, qualquer taxa ou imposto existente até a data da assinatura do contrato
”
. Veja-se:

Nestes termos, infere-se que de fato é
indevido
o decote de valores promovidos pela parte autora recorrente, já que o contrato firmado entre as partes é expresso no sentido de que o ônus da vendedora, ora requerida apelada, em arcar com impostos ou taxas, iria até a data do contrato firmado em 13/04/2018 (vide contrato Id. 28460798), de modo que perfilho do entendimento da sentença recorrida que condiciona a adjudicação compulsória ao pagamento pela parte autora à parte requerida
“do que lhe foi compensado a título dos tributos do imóvel, título de registro, baixa da hipoteca e certidão de matrícula, descontados quando do depósito judicial”
.

Ademais, no que toca aos ônus sucumbenciais, infere-se que a sentença também não comporta reparo algum.

É que para a aferição de existência de sucumbência recíproca, conforme STJ e pacífica jurisprudência desta Câmara, devem ser considerados
a quantidade de pedidos veiculados e a proporção de procedência ou não destes
.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REJEITADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A SEMESTRAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DO CONTRATO DEVIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ALEGADA
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA DA PARTE EMBARGADA – CONFIGURADA A
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO EMBARGADO DESPROVIDO. É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais é proporcional à
quantidade
de
pedidos
formulados na demanda e ao decaimento das partes em relação a cada um deles, conforme o art. 86 do CPC.
O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, caso uma das partes sucumba em parte mínima do
pedido
, a outra deverá arcar integralmente com as despesas e honorários.
Nos casos de
sucumbência

recíproca
, a distribuição dos ônus deve ser feita com base na
quantidade
de
pedidos
e no decaimento proporcional das partes, independentemente dos valores atribuídos a cada
pedido
(quantum debeatur)
.”
(N.U 1001766-26.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS
SUCUMBÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a
quantidade
de
pedidos
requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC. Cumpre salientar que, nos casos em que haja
sucumbência

recíproca
, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a
quantidade
de
pedidos
vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos
pedidos
(quantum debeatur).
”
(N.U 1015221-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 1º, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – AMBOS OS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, não havendo se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação. A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico. A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato. Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.
"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a
quantidade
de
pedidos
requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos
pedidos
dentre dois realizados implica
sucumbência

recíproca
" (REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/03/2017, DJe de 24/03/2017).
Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1004045-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

No caso em análise, conforme descrito na inicial, foram vindicados três pedidos, quais sejam: para que
“seja ação Julgada totalmente procedente, impondo a Requerida ao cumprimento do contrato e liberação da documentação necessária para transferência da propriedade, e não sendo cumprida, e demonstrado a quitação, requer a procedência do pedido de adjudicação compulsória, determinando o envio de oficio ao cartório do 1º Oficio de imóveis de Juína-MT, sobre matricula nº 187, Livro 02, Seção C, para que proceda a transferência da propriedade do imóvel para o nome da Requerente”
; para que
“seja declarado a quitação do contrato, na forma da clausula 4º e 13º”
; para que haja “
a condenação em danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), na forma do art. 389 do CC”
(sic).

Com efeito, conforme se depreende da sentença, destes três pedidos, apenas o primeiro foi julgado integralmente procedente, qual seja, de adjudicação compulsória.

O segundo pedido, de quitação do contrato, é parcialmente procedente, porque pende o pagamento do valor de R$7.285,80 (sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) descontado indevidamente, o que equivale a um meio termo da pretensão de declaratória de quitação.

Por sua vez, o terceiro pedido, de reparação de danos materiais, foi julgado improcedente por falta de comprovação.

Ademais, destaco que no contexto de aferição da proporcionalidade dos pedidos deve se levar em conta o efeito prático almejado pela parte autora recorrente e não propriamente o valor da propriedade do imóvel, isso porque se trata de mera regularização da propriedade dominial registral, já estando a parte autora na posse do bem.

Portanto, havendo apenas a procedência parcial de cerca de metade dos três pedidos, infere-se escorreita a ilação de sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) fixada na sentença na proporção de 50% de custas e honorários imposta a cada uma das partes.

Por fim, saliento que a base de cálculo no valor atualizado da causa deve ser mantida, pois se trata da gradação legal imperativa do § 2° do art. 85 do CPC, não havendo também insurgência das partes visando sua alteração.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora apelante à parte apelada requerida em mais 3% sobre o valor atualizado da causa, isso considerando que já eram 5% com a divisão
pro rata
na origem de 10%.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024